Tribunal: TJSP
Processo: 0505404-29.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' do reconhecimento da nulidade da CDA. Título executivo que não indica o fundamento legal das exigências.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' do reconhecimento da nulidade da CDA. Título executivo que não indica o fundamento legal das exigências. Existência, tão somente, de menção genérica à Lei Municipal 1.721/83. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.